Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-71.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE QUEBRA SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. REJEIÇÃO. FILHAS MENORES. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. O princípio do convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrado pelo artigo 371 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz é livre para apreciar as provas, podendo indeferi-las na hipótese de entender serem desnecessárias para o deslinde da questão.
2. Deve ser observado que de acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também para assegurar as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade.
3. Mostra-se adequada a majoração dos alimentos do percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) para o percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor de um salário-mínimo. Tal quantia está apropriada e compatível com as despesas presumidas e comprovadas pelas alimentantes, especialmente diante de problema auditivo de uma das infantes, bem como com a capacidade econômica do genitor.
4. Preliminar rejeitada. Deu-se provimento ao apelo.